Tribunal: TJSP
Processo: 1065992-91.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de moléstia ocupacional incapacitante nos membros superiores, indevida a indenização acidentária – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de moléstia ocupacional incapacitante nos membros superiores, indevida a indenização acidentária – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Sentença de improcedência mantida – Recurso parcialmente provido (isenção das verbas de sucumbência).